Tribunal: TJES
Processo: 5001223-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário; Dívida Ativa (Execução Fiscal); Sigilo Fiscal
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001223-64.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO: MORADA DO SOL REPRESENTANTES LTDA

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
PEDIDO PENHORA ON LINE INDEFERIDO. SIGILO FISCAL. A UTILIZAÇÃO DO SISBAJUD NÃO VISA A QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS NA CONTA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A utilização do SISBAJUD na forma postulada pelo Agravante na origem não visa a quebra de sigilos bancário e fiscal, pois representa tão somente uma constrição de ativos financeiros em eventuais contas registradas em nome do agravado, sem exibir informações detalhadas sobre extratos, eventuais contratos de abertura de conta-corrente ou de investimentos, contratos de câmbio, dentre outros notoriamente ínsito a dados pessoais e a atividades financeiras da parte.

2. Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do Exequente e o artigo 835, I do mesmo diploma estabelece como ordem preferencial o bloqueio de ativos financeiros, notadamente no caso dos autos, em que a executada deixou de realizar o pagamento das parcelas do parcelamento do débito.

3. Mostra-se plenamente possível a realização das referidas diligências e, inclusive, é o recomendável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

4.
O Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas é necessária para cumprir o princípio da satisfação do direito do credor, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, com elementos fidedignos a respeito dos dados da Executada, ora Agravada.

5. A realização das diligências é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da decisão de mérito em tempo razoável.

6. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001223-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: MORADA DO SOL REPRESENTANTES LTDA

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
PEDIDO PENHORA ON LINE INDEFERIDO. SIGILO FISCAL. A UTILIZAÇÃO DO SISBAJUD NÃO VISA A QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS NA CONTA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A utilização do SISBAJUD na forma postulada pelo Agravante na origem não visa a quebra de sigilos bancário e fiscal, pois representa tão somente uma constrição de ativos financeiros em eventuais contas registradas em nome do agravado, sem exibir informações detalhadas sobre extratos, eventuais contratos de abertura de conta-corrente ou de investimentos, contratos de câmbio, dentre outros notoriamente ínsito a dados pessoais e a atividades financeiras da parte.

2. Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do Exequente e o artigo 835, I do mesmo diploma estabelece como ordem preferencial o bloqueio de ativos financeiros, notadamente no caso dos autos, em que a executada deixou de realizar o pagamento das parcelas do parcelamento do débito.

3. Mostra-se plenamente possível a realização das referidas diligências e, inclusive, é o recomendável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

4.
O Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas é necessária para cumprir o princípio da satisfação do direito do credor, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, com elementos fidedignos a respeito dos dados da Executada, ora Agravada.

5. A realização das diligências é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da decisão de mérito em tempo razoável.

6. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001223-64.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO: MORADA DO SOL REPRESENTANTES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MUNICÍPIO DE COLATINA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que, nos autos da execução fiscal nº 5003970-13.2022.8.08.0014 ajuizada em desfavor de MORADA DO SOL REPRESENTANTES LTDA, indeferiu o pedido de penhora online dos ativos financeiros do executado por meio do sistema judicial SISBAJUD.

Pois bem. Após examinar os autos, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal.

Do que se infere, o juízo a quo, ao indeferir o pedido de penhora online dos ativos financeiros da parte executada por meio do Sistema SISBAJUD, assim consignou:

"A garantia constitucional do sigilo fiscal é medida atípica e excepcional que só se justifique estando evidente o interesse público.

Por interesse público, somente se enquadra taxativamente, consoante a Lei Complementar 105/2001, como o conjunto de informações absolutamente necessária à apuração de qualquer ilícito criminal (artigo 1°, parágrafo 4º); no caso de infrações administrativas (artigo 7º) ou de procedimento administrativo fiscal que possa haver indícios de fraude a execução (artigo 6º).

A proteção ao sigilo fiscal e bancário, transcende a exposição da vida íntima do contribuinte, com informações a respeito de atividades da vida privada, rastreáveis economicamente:

“[...] O sigilo bancário nada mais é do que um desdobramento do sigilo de comunicação de dados. Com efeito, os dados bancários de um indivíduo podem, em muitos casos, revelar o modo de vida desse indivíduo, seus hábitos, como por exemplo, onde compra, onde faz suas refeições, que tipo de negócios desenvolve e com quem, onde desfruta suas horas de lazer etc. Esses dados, por estarem intimamente ligados ao modo de ser das pessoas, devem receber especial proteção, sob pena de - por via inversa - fazermos tábula rasa do direito à privacidade. [...] Em suma, compreendemos que tanto o direito à privacidade (art. 5º, X, da CF), como o direito ao sigilo da comunicação de dados (art. 5º, XII, da CF) agasalham, como direito fundamental implicitamente acolhido pela Constituição Federal, aquilo que podemos denominar de "direito ao sigilo bancário". (Sigilo Fiscal e Bancário – Coordenadores Reinaldo Pizolio e Jayr Viégas Gavaldão Jr. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 346-347)

No caso de execuções pequeno valor onde inexiste indício de fraude, aliada à relevante interesse financeiro do fisco, tal medida não comporta acolhida.

Assim, INDEFIRO a quebra do sigilo fiscal e bancário.

Intimem-se o credor para ciência desta decisão, e requerer o que entender em 05 dias."

Entretanto, a referida decisão merece ser reformada.
Isso porque, a utilização do SISBAJUD na forma postulada pelo Agravante na origem não visa a quebra de sigilos bancário e fiscal, pois representa tão somente uma constrição de ativos financeiros em eventuais contas registradas em nome do agravado, sem exibir informações detalhadas sobre extratos, eventuais contratos de abertura de conta-corrente ou de investimentos, contratos de câmbio, dentre outros notoriamente ínsito a dados pessoais e a atividades financeiras da parte.

Deve ser considerado, ainda, que, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do Exequente e o artigo 835, I do mesmo diploma estabelece como ordem preferencial o bloqueio de ativos financeiros, notadamente no caso dos autos, em que a executada deixou de realizar o pagamento das parcelas do parcelamento do débito.

Assim, ao contrário do que afirmado na decisão de primeira instância, mostra-se plenamente possível a realização das referidas diligências e, inclusive, é o recomendável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

O Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas é necessária para cumprir o princípio da satisfação do direito do credor, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, com elementos fidedignos a respeito dos dados da Executada, ora Agravada. Sobre a questão:

[...] O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018. [...] (EDcl no REsp n. 1.820.766/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – OFÍCIO AO CONVÊNIO CNSEG – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. O princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. [...] (TJES; 2750-56.2021.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima; julg. 31 mar. 2023)

Ademais, deve-se ponderar que a realização das diligências é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da decisão de mérito em tempo razoável.

Nesse contexto, vale salientar que em razão das atualizações do sistema, diga-se, avalizadas pelo CNJ, o Sisbajud conta com mecanismo de reiteração automática, conhecida como “teimosinha” que por determinado período efetua tentativa de constrição nas contas bancárias da parte executada, o que vem sendo amplamente adotado pelo Poder Judiciário, haja vista que, além de possibilitar a satisfação da dívida, se coaduna com os princípios da economia e celeridade processuais. Eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. 1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como teimosinha), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento." 2. A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. 3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal. 4. Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.034.208/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023.)

Portanto, deve ser dado provimento ao recurso interposto para reformar a decisão de origem a fim de se d
eterminar a realização da penhora online dos ativos financeiros da parte agravada por meio do sistema Sisbajud.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto para reformar a decisão de origem nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Dou provimento ao recurso interposto para reformar a decisão de origem, nos termos do voto da relatora.

Sessão de 06 a 10.05.2024.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto do e. Relator.

Sessão Virtual de 06/5/2024 até 10/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal Des.ª Janete Vargas Simões.